Tribunal: TJSP
Processo: 0001906-41.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001906-41.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é
agravante PAULO ROBERTO HARBS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução n. 0001906-41.2020.8.26.0158
Comarca de Santos - DEECRIM UR7
Processo n. 0001751-38.2020.8.26.0158
Agravante: Paulo Roberto Harbs
Agravado: Ministério Público

Voto n. 39412
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução penal interposto em favor do
sentenciado Paulo Roberto Harbs, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Santos (fl. 194/195 dos
autos principais), que indeferiu pedido de transferência para prisão domiciliar,
com fundamento no COVID-19.
Alega que, após a ocorrência da atual crise do “coronavírus
COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da doença nos
presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a concederem prisão
domiciliar a presos.
Sustenta que possui filha de 14 anos de idade e esposa, que
dependem de seus cuidados. Afirma que a companheira é portadora de
doença gravíssima (câncer), encontrando-se no aguardo de transplante de
medula óssea.
Requer, assim, a reforma da decisão, com a consequente
remoção do agravante ao regime aberto domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta (fls. 115/119).
Mantida a decisão (fl. 120).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 125/128).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 04 anos e 1 mês de reclusão, em
regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de
drogas, com término de cumprimento previsto para 15/6/2024.
Extrai-se dos autos que o Magistrado de origem indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, assentando, em resumo, a ausência dos requisitos
legais.
Pois bem.
Ao que se verifica, não restou comprovada a necessidade
efetiva de o agravante ser colocado em prisão domiciliar. Como bem
destacado pelo Magistrado de origem, o agravante não se encontra no grupo
de risco, tem menos de 60 anos de idade e não demonstra ser portador de
doença grave (fl. 194 dos autos principais).
E não se ignore que cumpre pena elevada, pela prática de
delito gravíssimo de associação para o trafico de drogas.
Além disso, o fato de a esposa ser portadora de doença grave
não justifica a pretensão, por completa falta de amparo legal.
Em suma, considerando que o agravante não comprovou que
sua permanência no cárcere seja mais gravosa do que o ambiente em que
toda a sociedade se insere, não há como se deferir o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale frisar que as autoridades custodiantes têm condições de
apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas
adequadas, e o estão fazendo. O agravo, repita-se, não trouxe elemento
indicativo de que o sentenciado esteja, efetivamente, no grupo de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao
convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator